Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA No 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. EFETIVA OCORRÊNCIA. QUANTUM DE REPARAÇÃO. MANTIDO. ASTREINTES. EFETIVO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. EFETIVA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas se regem pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

1.1. O CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC).

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.

3. A responsabilidade objetiva se atrela ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar a relação indevida do consumidor com o débito impugnado.

4. Consoante entendimento firmado pelo C. STJ a respeito da matéria, o ato fraudulento cometido por terceiros junto à instituição financeira consubstancia-se em fortuito interno e, portanto, não é hábil para configurar a excludente de responsabilidade civil, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90, tendo aquela Corte de Justiça editado a Súmula 479, segundo a qual, "As instituições financeiras respondem

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

6. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O caráter do dano moral nas relações de consumo, ou seja, suas finalidades e destinação. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA.

6.1. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade enriquecimento ilícito.

6.2. Se tais parâmetros foram observados, imperiosa a manutenção do montante estipulado a título de compensação por danos morais.

7. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária.

7.1. Demonstrado nos autos que a parte apelante descumpriu a medida judicial que lhe foi imposta, uma vez que não interrompeu os descontos no contracheque do autor/apelado por diversos meses após a decisão que impedia esses descontos, não há falar em afastamento da obrigação do pagamento das astreintes fixadas.

8. Demonstrada a resistência ao pedido autoral, sendo cabível a condenação da instituição bancária requerida, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, em virtude do princípio da sucumbência.

9. Recurso desprovido.